Tribunal: STF
Processo: RE 84827
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-10-13
Data de publicação: 1977-10-13

Ementa:
A VISTA DE FATO CERTO - NÃO REPERCUSSAO DO IMPOSTO, CONCLUIU O
ACÓRDÃO, APOIADO NA SÚMULA 546, PELO PROVIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, ENQUANTO NO PARADIGMA FICOU RESSALTADO QUE 'EMBORA
TABELADO O CAFE, TODAVIA, EM SEU PREÇO FOI INCLUIDO O IMPOSTO CUJA
DEVOLUÇÃO E POSTULADA'. FALTA, ASSIM, O PRESSUPOSTO DA IDENTIDADE OU
ASSEMEMELHAÇÃO DE CIRCUNSTANCIAS A QUE SE REFERE A SÚMULA 290.
EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.